Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-34.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de aparelho "tablet". Produto dado pelo autor à filha de oito (8) anos como presente de Natal. Constatação de vício e reclamação para a vendedora ré no dia 25 de dezembro de 2020. Demandada que recebe o produto no dia 18 de janeiro de 2021 e comprova a solicitação de estorno do preço pago à Operadora de Cartão de

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de aparelho "tablet". Produto dado pelo autor à filha de oito (8) anos como presente de Natal. Constatação de vício e reclamação para a vendedora ré no dia 25 de dezembro de 2020. Demandada que recebe o produto no dia 18 de janeiro de 2021 e comprova a solicitação de estorno do preço pago à Operadora de Cartão de Crédito no dia 01 de fevereiro de 2021. Autor que reclama a substituição do produto, além de indenização por danos morais. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito em relação à pretensão de obrigação de fazer e de improcedência quanto ao pedido indenizatório. APELAÇÃO do autor, que alega falta de fundamentação da sentença em relação ao dano moral, pugnando pela reforma para a condenação da ré em obrigação de fazer, consistente na entrega do aparelho "tablet" indicado, além da indenização moral, arcando a demandada com os ônus sucumbenciais. EXAME: adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, com motivação concisa, que não implica nulidade da sentença, a pretexto de ausência de fundamentação. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença, "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Prova dos autos reveladora de que a ré providenciou a restituição do preço pago, mediante solicitação de estorno à Administradora de Cartão de Crédito, em data anterior ao ajuizamento da Ação. Circunstância que impunha mesmo o reconhecimento da falta de interesse de agir do demandante em relação ao pedido de troca do produto. Dano moral indenizável não configurado. Ausência de violação a direito de personalidade do autor e de elementos de convicção aptos a justificar a pretendida indenização. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, nem causou abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*